Tribunal: TJSP
Processo: 1010845-93.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Assistência à saúde. Idoso. Fraldas geriátricas. Fornecimento gratuito. Autor falecido no curso do processo. Perda do objeto quanto à continuidade do fornecimento que não dispensa julgamento do mérito para determinar a responsabilidade pelos custos do cumprimento da liminar. Código de Processo Civil em vigor, artigo, 302, I. Falta de condição econômica para custear o tratamento que

Ementa:
APELAÇÃO. Assistência à saúde. Idoso. Fraldas geriátricas. Fornecimento gratuito. Autor falecido no curso do processo. Perda do objeto quanto à continuidade do fornecimento que não dispensa julgamento do mérito para determinar a responsabilidade pelos custos do cumprimento da liminar. Código de Processo Civil em vigor, artigo, 302, I. Falta de condição econômica para custear o tratamento que deve ser suprida pelo Poder Público. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Constituição Federal, artigo 196. Embora não conste da lista de disponibilização obrigatória e gratuita do SUS, são necessárias para prevenir outros problemas de saúde em pessoa com falta de mobilidade ou controle das funções fisiológicas, como infecções urinárias e irritações na pele. Presença dos requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.657.156, Tema 106: laudo médico atestando a necessidade e incapacidade financeira do autor, produto que não exige registro na ANVISA. Disposições da Lei 8080/1990 que não descartam a possibilidade de exigir o fornecimento tanto do Estado quanto do Município. Não houve cominação de multa nem determinação de sequestro de verba pública. Cumpre afastar a condenação do Estado em honorários advocatícios pelo fato da parte vencedora estar assistida pela Defensoria Pública do Estado. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 421. Honorários advocatícios a cargo somente do Município que são majorados, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dois mil reais para três mil reais. Parcialmente providos o recurso do Estado e o reexame necessário, somente para afastar a condenação do Estado em honorários advocatícios, não provido o recurso do Município.